Tribunal: TJDFT
Processo: 0734948-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734948-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANE SANTOS SILVA AGRAVADO: KEIZA DA COSTA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por VIVIANE SANTOS SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante contra KEIZA DA COSTA RIBEIRO, decretou, de ofício, a impenhorabilidade de valores constringidos pelo SISBAJUD, pela modalidade “teimosinha”, no valor de R$ 284,59, (oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), com fulcro no art. 833, X, do CPC, por considerar os ativos financeiros equiparáveis à reserva de poupança, nos termos da jurisprudência colacionadas ao decisum. Alega a agravante, em síntese, que executa dívida de aluguel em face da agravada, no valor de R$ 13.150,73 (treze mil, cento e cinquenta reais e setenta e três centavos), atualizado até julho de 2024, mas que alcançou apenas a apenhora da quantia de R$ 476,38 (quatrocentos e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), via SISBAJUD, restando infrutíferas as demais medidas constritivas. Destaca que obteve o direito de obter nova pesquisa pelo SISBAJUD no julgamento do Agravo de Instrumento no 0720167- 88.2024.8.07.0000, e que, desta feita, pela modalidade “teimosinha”, obteve a penhora da quantia de R$ 284,59, (oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Assevera que a decisão recorrida, no mesmo ato da pesquisa de ativos financeiros, proferiu decisão declarando a impenhorabilidade dos valores de ofício, com fulcro no art. 833, X, do CPC, por considerar os valores alcançados equiparáveis à reserva de poupança da agravada. Impugna tal conclusão, defendendo, inicialmente, que a inexpressividade dos valores bloqueados pelo SISBAJUD não é motivo para a desconstituição da penhora, quanto mais de ofício, sem sequer intimar as partes a respeito da medida constritiva. Defende que não foi observado os princípios do contraditório e da não surpresa, violando os arts. 7o, 9o, caput, e 10, do CPC, e conclui que “a r. decisão agravada merece reforma, pois não era cabível à MM. Juíza desbloquear os valores encontrados sem a prévia intimação das partes para se manifestarem a respeito.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de antecipação de tutela recursal, argumentando que “...a ausência de concessão do efeito suspensivo ativo implica em privilegiar a conduta desidiosa da parte devedora, bem como viola a efetividade da própria ação, tendo em vista que valores bloqueados (os quais deveriam ser transferidos à agravante) foram retornados sem qualquer motivo plausível à devedora.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a concessão de antecipação de tutela recursal, para determinar nova pesquisa de valores pelo SISBAJUD, com o bloqueio por 30 dias consecutivos. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a manutenção do bloqueio dos valores que vierem a ser encontrados, sem possibilidade de revogação de ofício pelo Juízo da causa. Preparo regular no ID 63140692. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal ou à concessão de efeito suspensivo, por não verificar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, verifica-se que se trata de decisão que decretou, de ofício, a impenhorabilidade de valores constringidos pelo SISBAJUD, pela modalidade “teimosinha”, no valor de R$ 284,59, (oitocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos), com fulcro no art. 833, X, do CPC, por considerar os ativos financeiros equiparáveis à reserva de poupança. Ocorre que a decisão agravada determinou a imediata restituição dos valores à agravada, de modo que, ao menos quanto à última constrição realizada no processo, a decisão agravada exauriu seus efeitos. Tanto que o que pretende a recorrente no presente recurso é a declaração de impossibilidade de revogação de penhora de ofício pelo Juízo da execução, e a realização de nova pesquisa de valores pelo SISBAJUD, com o bloqueio por 30 dias consecutivos. Assim, considerando que a finalidade imediata do recurso é a realização de nova tentativa de penhora, não se verifica urgência ou risco de perecimento de direito que justifique a apreciação da irresignação recursal em decisão singular desta Relatoria. Ademais, abstraída a análise do mérito do recurso, é necessário reconhecer, quanto à oportunidade de realizar nova busca de valores pelo SISBAJUD, que não há indício de que a medida seria efetivamente proveitosa à execução, ao menos no momento, considerando notadamente que são muito inexpressivos os únicos valores encontrados no processo durante as várias tentativas de bloqueio já realizadas em face da agravada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, por publicação oficial, facultando-lhe a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator